Tribunal: TJDFT
Processo: 0722234-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. TRADIÇÃO E POSSE DO BEM. ÔNUS DA EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela embargante, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado em embargos de terceiro, mantendo a penhora do bem indicado.
2. A recorrente pugna pelo benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, sustenta a inocorrência de fraude à execução, no pressuposto de que a penhora incidente sobre o veículo ocorreu seis meses depois de sua aquisição.
3. Contrarrazões apresentadas, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Defende o recorrido a manutenção da sentença.
4. O recurso é próprio, regular e tempestivo. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC). Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
5. A ação de embargos de terceiro é demanda de conhecimento submetida a rito especial, por meio da qual o terceiro busca resguardar o respectivo patrimônio de uma constrição ou ameaça de constrição, proveniente de um processo judicial do qual não faz parte (Acórdão 1876138, 07127487020228070005, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/6/2024, publicado no DJE: 20/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. E segundo os artigos 674 a 681 do CPC, incumbe ao embargante demonstrar que não fez parte da ação originária e comprovar a propriedade ou a posse do bem constrito, ou seja, que o seu direito é incompatível com o ato constritivo. Ademais, consoante o artigo 1.267 do Código Civil, a propriedade do bem móvel se transfere pela tradição.
7. No caso, a embargante não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC, porquanto não demonstrou que, de fato, exerce a posse do veículo registrado no nome do devedor, que é seu filho. Com efeito, a mãe do devedor, ora embargante, não comprovou a posse exclusiva do veículo, importando ressaltar que mãe e filho residem no mesmo endereço (ID 62094164), autorizando a restrição a posse direta e permanente exercida pelo devedor. No mesmo sentido: Acórdão 1326858, 07220908820208070001, Relator(a): LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 30/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Outrossim, a embargante não comprovou conduta baseada na boa-fé, exibindo somente o contrato de compra e venda do veículo, posterior à decisão judicial que incluiu o filho da embargante (empresário individual) no polo passivo da execução número 0722834-38.2020.8.07.0016, a fim de responder de forma ilimitada com o patrimônio pessoal pelas dívidas assumidas pela pessoa jurídica. As circunstâncias evidenciam simulação de obrigações, visto que o bem foi transferido à ascendente com o objetivo de esvaziar o patrimônio do devedor, conforme pontuado pelo juízo.
9. Nesse cenário, é possível deduzir que a transferência do veículo buscou frustrar o direito dos credores do devedor. Assim, à míngua de elementos mínimos de convencimento quanto à tradição e posse do bem exercida pela embargante, idoneidade da transação e boa-fé da adquirente, irretocável a sentença que determinou a manutenção da constrição judicial.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.